Tribunal: STF
Processo: RE 81661
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
ICM. COOPERATIVAS. SEGUNDO ENTENDIMENTO ULTIMAMENTE FIRMADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL, INCIDE O TRIBUTO, DESDE O ADVENTO DO DECRETO-LEI
N. 406/68, NAS SAIDAS DE MERCADORIAS CORRESPONDENTES A FORNECIMENTOS
AOS ASSOCIADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO, CONHECIDO E
PROVIDO.